Tribunal: TJMT
Processo: 1001749-17.2021.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001749-17.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), MARIA LINDALVA FEITOSA - CPF: 667.936.701-82 (EMBARGANTE), THIAGO VICTOR SOUSA PIO - CPF: 008.638.761-88 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS DECORRENTES DO SANEAMENTO DO VÍCIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SEGURO DE VIDA

– PROVA PERICIAL INDIRETA – DESNECESSIDADE – MÁ FÉ NÃO COMPROVADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento jurisdicional, sendo assim, constatado contradição no conteúdo decisório, impõe-se o acolhimento do recurso para sanar o vício. 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa por indeferimento da produção de provas quando para o Juiz Singular, os elementos que compõem os autos forem suficientes para elucidas a questão fática, nos termos do art. 371 do CPC. 3. A seguradora não pode eximir-se do dever de indenizar alegando omissão de informações por parte do segurado a respeito de doenças preexistentes, se não exigiu exames clínicos no ato da contratação. 4. Não comprovada a má fé do segurado pela omissão de doença preexistente à contratação do seguro, não é possível afastar a obrigação do pagamento da indenização securitária.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MARIA LINDALVA FEITOSA contra o v. acórdão que
deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por BRASILSEG COMPAHIA DE SEGUROS, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa suscitada, para que os autos fossem remetidos a comarca de origem, afim de ser realizada a perícia médica indireta (cf. Ids. nº 152476669).

A embargante afirma que o acordão
“mostrou-se contraditório o omisso”
alegando que
“o Embargado induziu este juízo à erro, não havendo nenhuma má-fé do segurado, uma vez que o contrato de seguro está em nome da empresa que o mesmo laborava, comprovando por si só a desídia da
(Seguradora),
bem como não produziu nenhuma prova com a juntada de documentos, em especial o processo administrativo, não exercendo seu ônus probandi previsto no artigo 373, I do CPC”
aduz que, o embargado ao distribuir
“os Embargos à Execução e suas manifestações pela produção de provas deveria ter apresentado cópia do processo administrativo, notificação da Embargante para apresentação de documentos e principalmente, repita-se, principalmente o exame médico a ser realizado nos funcionários da contratante do seguro antes de fechar o contrato de seguro e assim não o fez, visando somente o lucro, visto que o seguro foi contrato em 21/06/2017 com vigência em 21/06/2022 e o segurado falecido esposa da Embargante veio à óbito em 19/05/2018, ou seja, há quase um ano após a contratação do seguro de vida”
.

Pede, sob esses fundamentos, pede pelo acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, e, em razão dos efeitos modificativos, seja negado provimento ao apelo adversário, mantendo-se o desfecho decisório dado ao caso pela sentença (sic – cf. Id. nº 153651652).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 155403184).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O acordão embargado de fato partiu de premissa equivocada, ao acolher a tese de cerceamento de defesa suscitada pela seguradora/apelante/embargada, deferindo a realização de perícia indireta, devendo tal vicio ser sanado.

No caso dos autos, a magistrada de piso, reputou desnecessária a dilação probatória, considerando que a matéria prescinde de outras provas, portando não se verificando o cerceamento de defesa nos casos em que o magistrado entende, flagrantemente, tratar-se de julgamento de questão unicamente de direito, dispensando o revolvimento de matérias fático probatórias e periciais, ou, sendo de direito

e de fato, estas estiverem carreadas aos autos e se mostrarem suficientes ao deslinde da controvérsia.

Toda insurgência da Companhia de Seguros, se encontra na alegação de que, não há obrigação de pagamento da indenização de seguro de vida, visto que o segurado não preencheu os requisitos exigidos, por ter omitido possível doença preexistente, o que inviabilizaria o cumprimento do contrato, em razão disso, pediu pela realização de perícia indireta.

A melhor doutrina leciona:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160) ”.

Incumbia a ora embargada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Outrossim, a seguradora não demonstrou em nenhum momento durante o deslinde processual que realizará exames médicos prévios à contratação do seguro, sendo ilícita, nesse caso, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, em conformidade com a Súmula 609 do STJ.

Nesse passo, observo que a parte embargada não logrou êxito em demonstrar ter oportunizado ao falecido prévia ciência da abrangência das cláusulas contratuais, em especial as que regulam restrições impeditivas e extintivas de seu direito, ônus do qual era de sua incumbência.

Outrossim, dispõe o artigo 766, caput, do Código Civil:

"Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido."

Todavia, não foi o que ocorreu no caso dos autos. Primeiro porque para a exclusão da cobertura securitária, nos termos do artigo 766, supracitado, é necessária a comprovação de má-fé do segurado, o que não restou infirmado.

Segundo, porque não tendo a seguradora adotado as devidas cautelas na verificação do estado de saúde do segurado no momento da celebração do contrato, e por via transversa, aceitado a adesão, bem como os pagamentos dos prêmios, mostra-se absolutamente injustificável, nessas circunstâncias, que o segurado deixe de perceber a indenização, pelo simples fato de que a seguradora somente foi buscar por informações médicas acerca seu do estado de saúde por ocasião do falecimento.

Veja-se, a propósito, o seguinte julgado do eg. STJ:

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Consoante entendimento pacificado nesta eg. Corte, tem-se que a seguradora não pode eximir-se do pagamento da indenização securitária, sob a alegação de doença preexistente, se não exigiu a realização de exames médicos previamente à contratação ou não comprovar a má-fé do segurado. Precedentes.
2. No caso, o eg. Tribunal de origem entendeu que a seguradora não comprovou a existência de má-fé do segurado. Para alterar essa conclusão, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte. 3. O entendimento deste Sodalício é pacífico no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não é exorbitante nem desproporcional às peculiaridades do caso concreto em que o dano moral decorreu da negativa de cumprimento do contrato de seguro de vida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 818.609/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 22/02/2016).
(negritei)

Portanto, se o v. acórdão recorrido foi contraditório, partindo da premissa equivocada, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, quando na realidade, foram visualizados nos autos elementos necessários à comprovação dos fatos, desnecessária a produção adicional de provas.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, para sanar a contradição detectada, e, por força do efeito modificativo daí decorrente, voto pelo desprovimento do apelo interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023